Tribunal: TJMT
Processo: 1003497-40.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULAÇÃO DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLONAGEM DE MOTOCICLETA. VEÍCULO IRREGULAR APREENDIDO. LANÇAMENTO DE ESTADIA DE PÁTIO E MULTA EM NOME DO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. BAIXA DA ESTADIA DE PÁTIO APÓS VISTORIA. MANUTENÇÃO DA MULTA, O QUE IMPOSSIBILITOU A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido DANIEL RAMPAZZO DA SILVA alega o seguinte: a) que é proprietário de uma motocicleta Honda Biz ano 2015 cor preta placas QBF 4343, adquirida 0 km na data de 31/03/2015, mediante nota fiscal, comprada junto a concessionária Honda de Alta Floresta-MT; b) que consta junto ao extrato do DETRAN-MT que na data de 07/12/2017 às 4h13min, uma motocicleta contendo a mesma numeração de placa, foi apreendida e levada ao pátio do DETRAN de Cuiabá-MT, ocasião em que foi lavrada uma multa no valor de R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), referente a conduzir o veículo com lacre de identificação violado ou falso; c) que também foram lançados débitos de estadia de pátio, na ordem de R$ 1.260 (mil duzentos e sessenta reais); d) que após abertura de procedimento para averiguação, foi constatado que além da placa violada, o número do chassi da motocicleta apreendida também estava adulterado; e) que após tal averiguação, houve a baixa dos débitos relativos ao pátio, no entanto, a Administração manteve a multa, o que impossibilitou a renovação do licenciamento; e) que a despeito de todas as tentativas, não logrou resolver a situação administrativamente.
2. Restou comprovado nos autos que sobre o veículo do Recorrido fora averbado uma “apreensão” em 07/12/2017, consoante extrato do DETRAN/MT. Restou comprovado, ainda, que a Administração, após o procedimento instaurado, baixou os débitos concernentes à estadia de pátio, o que o fez certamente porque constatou a irregularidade no lançamento da dívida em desfavor do Recorrido.
3. O órgão administrativo - DETRAN/MT -, aduz que “a vistoria realizada em nada comprova que o veículo foi clonado, já que esta vistoria foi feita apenas para um ato isolado de constatação de que o veículo se encontrava naquela data, ou seja, 09/04/2019 na cidade de Alta Floresta, mas essa situação não exime da possibilidade de o veículo estar na época da infração, 07/12/2017, ou seja, a 02 (dois) anos antes circulando na cidade de Cuiabá.” Com tal afirmação, atraiu para si o ônus de comprovar em que condições o veículo apreendido em Cuiabá-MT fora “liberado”, já que incontroverso a sua apreensão em 2017. Ademais, deveria ter justificado o fato de ter baixado as despesas com pátio, já que o Recorrido não efetuou nenhum pagamento neste sentido.
4. Aliás, o simples fato de as despesas com pátio terem sido baixadas, comprova a irregularidade no lançamento das cobranças, não se justificando a manutenção da multa, a qual fora lançada justamente em decorrência da apreensão do veículo irregular (clonado) na cidade de Cuiabá. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença, no tocante ao cancelamento da multa.
5. A toda evidência, entendo que restou configurado nos autos os danos morais sofridos pelo demandante. Ora, o Recorrido ficou, por largo período, impossibilitado de licenciar o seu veículo, ou seja, sem poder trafegar regularmente, não podendo a situação ser retratada como hipótese de mero aborrecimento.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deve ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003497-40.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL RAMPAZZO DA SILVA - CPF: 460.567.501-91 (RECORRENTE), ALESSANDRO GOMES RIBEIRO - CPF: 941.033.641-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021